Tribunal: TJES
Processo: 5000985-38.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000985-38.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A. e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000985-38.2021.8.08.0004

RECTE.:
BANCO DO BRASIL S.A

RECDO.:
MARCELO MUQUI RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DESCONFORMIDADE COM A BOA FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, em que relata, em síntese, que
no início do mês de maio de 202
1
, foi surpreendido por uma correspondência da BRASILDENTAL lhe informando da reavaliação e aplicação de reajuste contratual em um Plano Odontológico o qual desconhece. Alega que entrou em contato com a operadora para entender o que estava acontecendo e foi orientado a procurar a agência do Banco do Brasil em que é correntista, pois o suposto contrato teria sido firmado lá. Identificou nos extratos pagamentos mensais, desde 20/05/2020, na modalidade débito automático, de um denominado “Kit BB Seguros”, no valor de R$ 55,00. Ao comparecer a agência do banco requerido, foi informado que a contratação do Plano Odontológico teria sido efetuada por meio de sua senha eletrônica. Aduz que solicitou o cancelamento do débito automático em sua conta e a devolução dos valores debitado
s
obtendo como resposta do gerente que o cancelamento seria processado, mas no tocante à devolução não poderia resolver, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda requerendo a devolução em dobro dos valores descontados no valor de R$ 1.760,66 (um mil, setecentos e sessenta reais e sessenta seis centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
4028556
, em que defende a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese da requerida Banco do Brasil SA

Apresentou Recurso Inominado ao ID.
4028547
, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, preliminarmente, alegou a ausência de interesse de agir, a inépcia da inicial, a ilegitimidade passiva do banco, e a eficácia probatória das telas sistêmicas. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito praticado, uma vez que a contratação foi realizada mediante uso de senha pessoal do autor, e a inexistência de danos morais e materiais. Requer, subsidiariamente, a adequação do valor arbitrado relativo aos danos morais. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais
.

Tese da requerida Brasil Dental

Apresentou contrarrazões ao ID. 4028551, na qual requer seja negado provimento ao recurso interposto pelo réu Banco do Brasil S/A, bem como que seja mantida a decisão objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4028537
) dispôs que:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos iniciais para:
CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a restituírem à parte requerente a quantia de R$ 1.540,50 (mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos), com juros de mora desde a
citação

e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
desembolso
.
CONDENAR

as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a
citação

e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva do recorrente e ausência de interesse de agir do recorrido. Tratam-se de fatos diretamente imputados ao recorrente, eis que relativos à hipótese de sua responsabilização civil, de sorte que a pertinência (ou não) deles é questão atinente ao mérito, não havendo que se excluir de imediato sua legitimidade ou afirmar que o recorrido não tem interesse de agir sem adentrar na análise dos argumentos.

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, a

existência ou não de provas é questão meritória, que não deve ser apreciada em sede preliminar. Ademais,

v
ejo que a

descrição dos fatos e dos
fundamentos jurídicos está perfeitamente concatenada na petição inicial, sendo lógica e inteligível, isto porque a presente demanda não trata de negativação indevida, e sim sobre descontos referentes a contrato não reconhecido pelo autor.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que
o Requerido não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, na forma do art. 373, II, do CPC, pois sequer trouxe aos autos qualquer prova capaz de demonstrar que
a parte recorrida teria efetivamente contratado os serviços do Plano Odontológico.

A parte recorrente não apresentou nos autos contrato(s), autorização(ões), termos de adesão(ões) ou quaisquer outros documento, contendo a anuência do autor, que comprovem que aderiu aos termos do produto discorrido na inicial. Assim, não restou demonstrado pelo banco recorrente a manifestação de vontade da parte autora.

Como não há comprovação da existência de contratação do serviço entre o banco recorrente e o autor, como contrato regularmente assinado pela parte, ou, ao menos, gravação telefônica ou demonstração de aceite inequívoco por aplicativo, concluo pela falha na prestação do serviço, que onerou indevidamente o recorrido de
20/05/2020 a 21/06/2021
.

Entendo que as telas sistêmicas juntadas pelo recorrente, por si só, são insuficientes para provar que o recorrido realmente contratou o Plano Odontológico,
haja vista que as referidas informações são inseridas unilateralmente pela parte requerida
.

Dito isso, c
umpre destacar que a responsabilidade pela falha do serviço é da parte ré, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, do CDC, senão vejamos:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Na mesma linha de argumentação, tem-se a súmula 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O banco recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a existência da suposta contratação do Plano Odontológico,
onde atuara como intermeditário na contratação,
fundamenta
ndo
sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas afirmações.

Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade da contratação, tendo o banco
recorrente indevidamente efetuado descontos nos proventos do recorrido, forçoso concluir pela nulidade do contrato e, consequentemente, pelo dever do recorrente de restituir os valores comprovadamente pagos pelo autor, em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC, já que a hipótese não é de engano justificável.

Além dos danos materiais, uma vez verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão a dignidade do autor, ao ter parte dos seus vencimentos descontados indevidamente mês a mês.

No caso em questão, não se pode dizer que a situação vivida pelo autor causou mero aborrecimento. A conduta do recorrente, que cobrou por serviço(s)/produto(s) não contratado(s) pelo autor, sem os cuidados necessários para assegurar a negociação, causou prejuízo de ordem financeira, além de revolta, insegurança, aflição e sensação de impotência, principalmente se levado em conta que não há provas de que o autor poderia ter se beneficiado do plano contratado.

Ainda, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)